Tribunal: STF
Processo: Rcl 95179
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por VERDEMAR COMERCIO DE PESCADOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., contra decisão proferida pela 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 0001482-63.2013.5.02.0028, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.232 de Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que “a decisão reclamada (...) determinou a inclusão da Reclamante no polo passivo da execução mediante desconsideração inversa da personalidade jurídica, fundamentando-se meramente na ‘interação entre sócios das empresas’ e no ‘mesmo grupo familiar’. Tal ato ignora a tese firmada no Tema 1232, que veda o redirecionamento da execução a empresa que não participou da fase de conhecimento sem a estrita observância do contraditório por vícios processuais e a prova inequívoca de abuso de personalidade ou sucessão empresarial” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “é inviável a inclusão de empresa no polo passivo na fase de execução pela ausência de aplicação do Art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) e se esta não integrou o título executivo judicial, em respeito ao Art. 513, §5º, do CPC” (fl. 5, e-doc. 1)

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 20):

 “Em suma, defende a agravante a possibilidade de inclusão das empresas na fase de execução, eis que são de propriedade dos sócios executados Ivan Siniscalchi Alves e Fabio Roberto Camargo Cazelli. 
Ressalta-se que a aplicação do instituto da desconsideração inversa apenas se justifica quando evidenciado o esvaziamento do patrimônio do sócio, direcionado para a empresa que se visa incluir no polo passivo. Desde já se ressalta, em nada se confunde com o reconhecimento de grupo econômico, afastando assim a necessidade de sobrestamento com base no Tema 1.232, de Repercussão Geral do E. STF.E para tanto, inaplicável a chamada "teoria menor" (a qual tem como exigência apenas insolvência da sociedade executada), para autorizar o redirecionamento da execução para os bens dos seus sócios, nos termos do art. 28 da Lei Consumerista. No caso, essa transposição demandaria comprovar uso abusivo da sociedade, ou seja, a transferência fraudulenta dos bens do sócio para a sociedade empresária. 
Com relação à empresa CAZELLI AUTO SOM PECAS E ACESSORIOS LTDA., JUCESP ID9da2896, não prospera o apelo, a referida empresa não atua no mesmo ramo de atividade das demais executadas e o sócio executado, o qual figurava como sócio minoritário, retirou-se da sociedade em 24/05/2013. A sociedade ainda tinha como sócio majoritário Carlos Roberto Cazelli (mesmo sobrenome do executado), o qual também se retirou em 10/04/2014, antes do início da execução. Atualmente consta como único sócio o Sr. Joao Antonio de Oliveira. 
Com relação à empresa POLONIA COMERCIO DE PESCADOS LTDA, empresa que atuava nas mesma atividades das executadas originárias, o cadastro junto JUCESP, ID d5a4ec6,indica que o sócio executadoIvan Siniscalchi Alves, foi admitido no quadro social em 07/08 /2014, ou seja, após iniciada a presente reclamatória, passando a figura como sócio majoritário; em 17/06 /2020, o segundo sócio da referida empresa, Rogerio Puczynski Siniscalchi, retirou-se da sociedade, permanecendo apenas o Sr. Ivan sócio executado com a integralidade do capital social; após e, 16/12 /2021 foi registrado o distrato social. Em que pese o referido distrato, a pesquisa CCS apontou que a referida empresa ainda possui conta bancária aberta junto ao Banco Safra ID 7247044, na qual pode haver ativos de titularidade do Sr. Ivan, sócio remanescente, fato que autoriza a inclusão da referida empresa POLONIA COMERCIO DE PESCADOS LTDA, CNPJ 05.824.805/0001-73, no polo passivo da presente execução.
Por fim, a empresa VERDE MAR COMERCIO DE PESCADOS LTDA, JUCESP ID9b1157e, a qual também atua no mesmo ramo das executadas originais, possui como sócios os Marcos Tadeu Siniscalchi e Rogerio Puczynski Siniscalchi, pessoas do mesmo grupo familiar do sócio executado Ivan Siniscalchi Alves. Cabe lembrar, o Sr. Rogério, em 10/10/2019, assumiu a posição de sócio majoritário da empresa Polonia no lugar do sócio executado Ivan, com sua saída da Polonia em 17/06/2020 tal posição foi retomado pelo sócio executado Sr. Ivan. Ainda, o segundo sócio da Verde Mar, o Sr. Marcos Tadeu foi admitido na empresa Polonia em 07/08/2014, mesma data do sócio executado Sr. Ivan. 
Retomando a análise da ficha da Verde Mar, verifica-se que o sócio Sr. Rogério, então sócio majoritário e administrador, retirou-se em 05/11/2019, nesta data o sócio executado Sr. Ivan, o qual assumiu a posição de sócio majoritário e administrador, ou seja, já no curso da presente execução. 
Em 04/09/2020, o Sr. Rogério foi novamente admitido na empresa, assumiu a integralidade do capital social com a saída do Sr. Marcos Tadeu e do sócio executado Sr. Ivan. 
Assim, é nítida a interação entras as empresas Polonia e Verde Mar, as quais atuam no mesmo ramo de atividade, com alternância de sócios do mesmo grupo familiar e consequentemente de patrimônio, não se pode ignorar que o sócio executado Sr. Ivan, no curso da presente execução, assumiu capital social junto empresa Verde Mar no importe de R$69.300,00. 
No caso, a inegável interação do sócio executado com a empresa Verde Mar e desta com a empresa Polonia, é suficiente para justificar a inclusão da referida sociedade no polo passivo da presente execução. 
Reforma-se, para, com base da desconsideração inversa, deferir a inclusão das empresas Polonia Comercio de Pescados Ltda, CNPJ 05.824.805/0001-73 e Verde Mar Comercio De Pescados Ltda, CNPJ 14.884.343/0001-70, no polo passivo da presente execução.”

Pede, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que seja observada a aplicação devida do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral. 

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5.  Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao admitir o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir, no polo passivo da execução, pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, correspondente ao Tema n. 1.232 da repercussão geral.

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.232: 

1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Observo que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
   
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53176 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-03-2023  PUBLIC 14-03-2023)

Constato que a análise da decisão reclamada revela a estrita incidência do item 2 da tese firmada no Tema n. 1.232 da repercussão geral, porquanto observou integralmente a tese firmada por esta Corte, sob o aspecto procedimental, ao instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.

Trata-se, portanto, de situação expressamente excepcionada na tese do Tema n. 1.232, a qual admite o redirecionamento da execução a terceiro não integrante da fase de conhecimento quando configurado o abuso da personalidade ou a sucessão empresarial, observados o procedimento do art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC.

Diante desse contexto, concluo que há a devida observância à tese firmada por esta Suprema Corte no Tema n. 1.232 da repercussão geral. 

9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC/2015. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47676 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173  DIVULG 30-08-2021  PUBLIC 31-08-2021)

10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente